Tribunal: STF
Processo: RE 495673
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-22
Data de publicação: 2011-02-22

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO. LEI MUNICIPAL 12.477/1997. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 


I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o art. 37, XI, da Carta Magna, com a redação dada pela EC 19/98, não era autoaplicável, por depender da promulgação da lei de fixação do subsídio de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 




II – Consoante entendimento deste Tribunal, é válida a fixação, após a EC 19/98, pelos Estados da Federação, bem como pelos Municípios, de subteto de vencimentos em montante inferior ao previsto no art. 37, XI, da Constituição, excluídas as vantagens pessoais. Precedentes. 




III – Constitucionalidade da fixação do subteto pela Lei municipal 12.477/1997. Precedentes. 




IV – Ausência dos pressupostos do art. 535, I e II, do Código de Processo Civil. 




V – Embargos de Declaração rejeitados.